Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717271-63.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA contra a r. sentença exarada no ID 71500405, pela qual o d. Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido postulado na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A, a fim de consolidar a posse e propriedade do bem alienado em favor do autor, tornando definitiva a apreensão efetivada. Ante o princípio da causalidade, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, [n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 16:13:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora